Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento esposado no acórdão e a pretensão da parte, ou parâmetros externos, como julgados diversos, ou interpretação diversa conferida à Lei.
3. Os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, o CPC, em seu art. 1.025, acolheu a tese do prequestionamento implícito, uma vez que “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.